Tribunal: STF
Processo: ARE 1379095
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI. PERMISSÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 6.612/1984 E 14.158/2021. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja agravo o Município de Juiz de Fora. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega que cabe ao Município, no âmbito de sua competência local, estabelecer requisitos autorizadores de permissão para a exploração de serviços de táxi mediante licitação. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 30, I e V, e 97 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a sentença e deu provimento ao apelo da recorrida para reconhecer o direito à manutenção da autorização para o serviço de táxi, independentemente de procedimento licitatório. O acórdão está assim ementado:



     “AÇÃO DECLARATÓRIA – TRANSMISSÃO DE DIREITO À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI – SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA PRESTADO POR PARTICULAR – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – INAPLICABILIDADE DO ART. 175 DA CF/88 – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – OUTORGA ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA A PREVISÃO DE REQUISITOS OBJETIVOS AUTORIZADORES PARA A EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE – MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A AUTORIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO – DECLARAÇÃO DO DIREITO À MANUTENÇÃO E/OU TRANSMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 



    1 - Segundo entendimento vinculativo, consolidado pelo col. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, o serviço de táxi não é serviço público, mas serviço de utilidade pública, cuja exploração pelo particular é feita mediante autorização do Poder Público. 



    2 - Não se aplica o art. 175 da CF/88 - exigência de licitação prévia – para a autorização de serviços de táxi, visto que a autorização para exploração de serviço de táxi é feita mediante o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo ente municipal. 



    4- Previsão em lei municipal, no âmbito do Município de Juiz de Fora, de requisitos objetivos para obtenção e transmissão, inter vivos ou mortis causa, da autorização para a exploração de serviços de táxi. 



    5- Reconhecimento do direito à manutenção e/ou transmissão da autorização, independentemente de prévio procedimento licitatório. 



    6- Recurso provido. Sentença reformada. Pedido declaratório julgado procedente.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    De início, não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Noutro giro, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecimento da desnecessidade de submissão a procedimento licitatório para autorização da exploração da atividade de transporte individual de passageiro. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. TÁXIS. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 359.444, reconheceu a desnecessidade de submissão a procedimento licitatório para autorização da exploração da atividade de transporte individual de passageiros. 2. In casu, o Tribunal de origem dissentiu da orientação firmada na jurisprudência desta Corte, segundo a qual não há falar em violação ao disposto no art. 175 da Constituição Federal, uma vez que a exploração de transporte individual de passageiros não se encaixa na modalidade de serviço público, mas tão somente de “serviço de utilidade pública’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 967479 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.5.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual. 3. Serviço de transporte individual de passageiro. Táxis. Prorrogação das atuais autorizações ou permissões que estiverem com o prazo vencido, ou em vigor por prazo indeterminado, por 15 anos, admitida prorrogação por igual período. 4. Serviço de utilidade pública prestado por particular. Não caracterização como serviço público. 5. Inaplicabilidade do art. 175 ou do art. 37, XXI, da Constituição Federal. Inexigibilidade de licitação. 6. Necessidade de mera autorização do Poder Público para a prestação do serviço pelo particular. Competência do Município para estabelecer os requisitos autorizadores da exploração da atividade econômica. 7. Precedente do Plenário desta Corte: RE 359.444. Inteligência do art. 12-A da Lei 12.587/2012, com a redação dada pela Lei 12.865/2013. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1002310 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.8.2017).



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Municipais nº 6.612/1984 e 14.158/2021), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Permissão. Táxi. Transferência em razão de falecimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1213266 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.9.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, CAPUT, XXXV, LXIX E XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TÁXI. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI MUNICIPAL E EM EDITAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 280 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, caput, XXXV, LXIX e XL, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1111553 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 26.11.2018).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora